Tribunal: TCU
Processo: 027.506/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na condução, pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, do Pregão Presencial SRP 24/2017, que tem por objeto a seleção para a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para alimentação dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal do ensino daquele ente federado.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela empresa RCVR de Oliveira Ltda. - EPP, a respeito de possíveis irregularidades na condução, pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, do Pregão Presencial SRP 24/2017, que tem por objeto a seleção para a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para alimentação dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal do ensino daquele ente federado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta representação, posto que satisfeitos os requisitos de admissibilidade para tanto, em especial os previstos nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno desta Casa c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas: 9.2.1. pela sra. Elizabete Moreira da Silva, então pregoeira, quanto à suposta falta de conferência de certidões comprobatórias da regularidade fiscal e trabalhista da licitante; 9.2.2. pelos srs. Joaquim Ribeiro da Luz, então Secretário Municipal de Educação, João Damasceno Ferreira Carneiro, então Tesoureiro Municipal, e Jefferson Ferreira de Miranda, então Prefeito Municipal, em relação ao suposto pagamento de notas de empenho sem o devido processo legal; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas: 9.3.1. pela sra. Elizabete Moreira da Silva, então pregoeira, por não verificar a conformidade da proposta do licitante com os preços correntes no mercado, quando da operacionalização do Pregão Presencial 024/2017, infringindo o art. 43, inc. IV, da Lei 8.666/1993; 9.3.2. pelo sr. Marcelo Cordovil Couto Pontes Ferreira, então Chefe do Departamento de Compras, por influenciar indevidamente no resultado de pesquisa de preços, em afronta o art. 3o, § 1o, inc. I, da Lei 8.666/1993; 9.3.3. pela sra. Franciana Almeida Lima Rodrigues, então Nutricionista Responsável Técnica, e Moisés Feitosa da Silva, então Chefe do Departamento de Alimentação Escolar, por autorizar a empresa fornecedora da merenda escolar, Aiky Comércio e Distribuição Ltda., a entregar os gêneros alimentícios no Departamento de Merenda Escolar, em detrimento do que havia sido com ela ajustado em contrato, que era a entrega "porta a porta" nas respectivas escolas de ensino fundamental urbanas e rurais; 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis srs. Elizabete Moreira da Silva, Marcelo Cordovil Couto Pontes Ferreira, Franciana Almeida Lima Rodrigues, e Moisés Feitosa da Silva a multa prevista no art. 58, inc. II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas referidas no item precedente caso não atendidas as notificações; 9.6. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, no art. 252 do Regimento Interno e no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, a constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especial, desde logo ficando autorizado, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incs. I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incs. I e II do RI/TCU, que se realize, naquele feito, a citação solidária dos srs. Joaquim Ribeiro da Luz, enquanto Secretário Municipal de Educação de Curuçá/PA no período de 2/1/2017 a 31/12/2018, e Jefferson Ferreira de Miranda, enquanto Prefeito Municipal de Curuçá/PA no quadriênio 2017/2020, e da empresa Aiky Comércio e Distribuição Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, as quantias indicadas no quadro a seguir, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento e abatendo-se valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.6.1. Parcelas do débito: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 27/4/2017 22.715,02 13/6/2017 30.197,87 6/7/2017 2.077,86 6/7/2017 19.247,37 21/9/2017 13.238,38 21/9/2017 16.918,72 26/10/2017 1.554,51 26/10/2017 7.015,46 26/10/2017 11.781,15 26/10/2017 15.902,35 21/11/2017 23.820,27 18/12/2017 946,05 18/12/2017 2.292,18 28/12/2017 2.324,83 28/12/2017 11.831,82 25/5/2018 10.292,51 25/5/2018 19.548,96 15/6/2018 20.901,88 9.6.2. Irregularidade: inexecução parcial do Contrato no 2017/024, celebrado em 16/8/2017 entre o Fundo Municipal de Educação de Curuçá e a empresa Aiky Comércio e Distribuição Ltda., uma vez que a empresa foi autorizada a entregar os produtos contratados no Departamento de Alimentação Escolar, embora disposição contratual a obrigasse a efetuar a entrega dos gêneros alimentícios diretamente nas "Escolas Municipais de Ensino Fundamental, tanto da Zona urbana como na rural", contrariando os arts. 60, parágrafo único, e 66 da Lei 8.666/1993, os itens 7.4, 4.2.17 e 6.2.8 do edital, os itens 4.3 e 8.1 do Termo de Referência e a Cláusula Quinta do Termo de Contrato, sem a formalização de aditivo que o permitisse e sem que, por conta de tal forma de proceder, se exigisse, da empresa fornecedora, o desconto, ou a restituição, relativos à despesa em que incorreria para entregar os produtos alimentícios diretamente nos estabelecimentos de ensino, bem como pagamentos com possível sobrepreço no âmbito do ajuste firmado com a empresa Aiky, tendo em vista os valores por ela cobrados em comparação com aqueles obtidos pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA por intermédio do Pregão Presencial 010/2018 para os mesmos produtos; 9.7. autorizar a unidade técnica encarregada da instrução do feito, para a constituição da TCE referida no item precedente, extrair, destes autos, cópia das peças 2 a 9, 11 a 16, 17 a 18, 23, 27, 32 a 36, 38 a 39, 46 a 50, 52 a 53, 63 a 64, 67 a 70, 74, 77, 80, 82 a 84, 86 e 117 a 126, devendo os expedientes que levarem a efeito as citações conter os alertas e esclarecimentos do art. 202, § 1o, do RI/TCU, do art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 12, incs. VI e VII, da Resolução TCU 170/2004 e considerar, quanto à individualização das condutas de que decorreram os débitos: 9.7.1. no que se refere os srs. Joaquim Ribeiro da Luz e Jefferson Ferreira de Miranda: autorizar a empresa Aiky Comércio e Distribuição Ltda. a efetuar a entrega dos produtos em local diferente daquele avençado no Contrato 2017/024, sem a formalização de termo aditivo e sem exigir da empresa a restituição dos valores relativos à despesa em que incorreria para entregar os produtos alimentícios diretamente nas "Escolas Municipais de Ensino Fundamental, tanto na Zona urbana como na rural", bem como realizar pagamentos com possível sobrepreço no âmbito do mencionado ajuste firmado com a empresa Aiky, tendo em vista os valores por cobrados por aquela empresa em comparação com aqueles obtidos pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA por intermédio do Pregão Presencial 010/2018 para os mesmos produtos; 9.7.2. no que se refere à empresa Aiky Comércio e Distribuição Ltda.: receber o pagamento dos produtos fornecidos por conta do Contrato 2017/024 com o valor acrescido de despesa relativa à obrigação contratual de entregá-los diretamente nas "Escolas Municipais de Ensino Fundamental, tanto na Zona urbana como na rural", embora a entrega haja sido realizada no Departamento de Alimentação Escolar, bem como receber pagamentos com possível sobrepreço no âmbito do referido ajuste, tendo em vista os valores nele cobrados em comparação com aqueles obtidos pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA por intermédio do Pregão Presencial 010/2018 para os mesmos produtos; 9.8. autorizar a realização no âmbito da TCE referida no item 9.6 deste Acórdão, com fulcro nos arts. 10, §1o, e 43, inc. II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inc. IV, da audiência do sr. Joaquim Ribeiro da Luz, então Secretário Municipal de Educação de Curuçá/PA, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa quanto a haver publicado o aviso de licitação referente ao Pregão Presencial 24/2017, sem que dele constassem maiores detalhes sobre a licitação, tais como números de telefone para contato, endereço de e-mail ou outros meios de obtenção do edital e anexos sem a necessidade de comparecimento à administração municipal, falha que pode haver contribuído significativamente para a redução do número de participantes naquele certame; 9.9. cientificar a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e à Secretaria Municipal de Educação de Curuçá para que, em futuros certames licitatórios envolvendo recursos públicos federais, ao publicar aviso de licitação nos diversos veículos de comunicação, indique aos interessados os diferentes meios de obtenção de edital de que dispuser e demais informações concernentes ao pleito, por intermédio da divulgação de números de telefone fixo e móvel, endereços de e-mail, link para busca de dados em Portal Eletrônico do órgão licitante e outros; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão à representante e à Prefeitura Municipal de Curuçá/PA; 9.11. autorizar, com fulcro no art. 169, inc. V, do Regimento Interno, o arquivamento deste Acórdão, após a adoção das medidas indicadas nos itens precedentes.